Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704046-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GOTARDO MACHADO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. CULPA DA ENTIDADE NO ALEGADO PREJUÍZO DO PARTICIPANTE. NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC SOBRE O VALOR DA RESERVA MATEMÁTICA ANTES DO SALDAMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178 do Código Civil, pois o Autor/participante não está pleiteando a anulação do negócio jurídico, mas tão somente a recomposição da reserva matemática ou a aplicação do INPC como indexador de correção da reserva. 2. As medidas adotadas para solucionar o déficit financeiro e atuarial do plano de previdência não ficaram somente a cargo do Instituto CONAB, evidenciando-se nos autos a atuação do Tesouro Nacional, que recomendou o saldamento, bem como houve participação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, do CIBRIUS, da CONAB e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2.1. A criação de dois novos planos (um plano saldado e outro na modalidade contribuição variável) foi, inclusive, proposta pelo Tesouro Nacional. 3. Conforme documentos acostados aos autos, o Instituto CONAB não possuía autonomia para segregar as massas de participantes dos planos de seguridade, haja vista que as deliberações eram submetidas ao crivo dos órgãos do Governo Federal relacionados à patrocinadora e os planos foram oferecidos aos participantes entrantes nos moldes do Regulamento e legislação pertinentes, de modo que não há como acolher a tese do Autor de culpa exclusiva do Réu quanto à suposta má gestão da reserva matemática. 4. A alegação do Autor de que a crise atuarial e financeira resultou do processo de fusão das extintas empresas públicas (CIBRAZEM, COBAL e CFP) que deram origem à CONAB foi rechaçada pela perita. 4.1. Ademais, a fusão de tais empresas não pode ser atribuída ao Instituto CONAB. 4.2. Conforme alegado pelo Autor e evidenciado nos documentos constantes dos autos, quem dispensou os novos participantes do pagamento de jóia foi a patrocinadora, e não o Réu. 4.3. Assim, ainda que fosse comprovado que o déficit é consequência direta dessa assunção de compromisso de pagamento pela patrocinadora, não poderia o Autor transferir a responsabilidade ou culpa ao Réu. 5. O laudo pericial explicitou que o déficit financeiro apurado foi distribuído entre os atores da relação previdenciária de acordo com o que dispõe o art. 21 da LC 109/2001, não havendo razão para se falar em responsabilidade do Instituto CONAB por danos ao participante. 6. Quanto à migração de plano, não há provas de que o Autor tenha sido compelido a fazê-lo, notadamente quando o laudo pericial atesta a existência de três planos atualmente e a espontaneidade do Autor na migração. 7. O Autor, ao firmar o termo de opção pela migração de plano, anuiu com o item 3 do documento, segundo o qual houve a substituição do conjunto de regras e condições do Plano CONAB, cessando-se todas as obrigações, responsabilidades, direitos ou efeitos decorrentes da participação no Plano CONAB, bem como foi dada pelo Autor plena e geral quitação. 7.1. Desse modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário do Autor no tocante à alteração da forma de correção da reserva matemática (substituir o TR pelo INPC) anterior ao saldamento. 8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pugna pela recomposição da reserva matemática do seu plano de previdência complementar gerido pela recorrida para que o valor do seu benefício futuro seja calculado nos moldes da prova pericial indicada. Alternativamente, vindica a alteração da forma de correção da aludida reserva matemática, aplicando-se o INPC. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial, porquanto, consoante iterativa jurisprudência do STJ: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1787092/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021